Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0728661-41.2021.8.07.0001 D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Alessandra Urbieta Barbosa (Id. 32905454) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 32905444), que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. A petição do recurso (Id.32905454) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id.32905454, fl. 2). Por intermédio do despacho referido no Id. 33154494 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência alusiva ao requerimento de gratuidade de justiça em fase recursal. Sobreveio requerimento de dilação do aludido prazo (Id. 33525718), além de requerimento de retratação alusiva à determinação de demonstração, por parte da apelante, de sua alegada situação de hipossuficiência (Id. 33874318). Foi concedido novo prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência alusiva ao requerimento de gratuidade de justiça em fase recursal, nos termos da decisão referida no Id. 34528945. Sobreveio novo requerimento de retratação, desacompanhado de documentos aptos a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência da recorrente (Id. 34853825). É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em exame não estão presentes as provas suficientes para o acolhimento da alegada situação de hipossuficiência manifestada pela recorrente. Isso porque, os documentos coligidos aos autos, referidos no Id. 32905414, não demonstram o suposto risco de comprometimento da recorrente, ou de sua família, decorrente do pagamento de custas do processo, honorários de advogado e preparo recursal. Vieram aos autos extratos de declaração do imposto de renda, mas os aludidos documentos não se encontram acompanhados de outros elementos que possam comprovar a incapacidade financeira da recorrente para arcar com as despesas processuais. A esse respeito convém observar que a mera ausência de declaração de rendimentos à Receita Federal, desacompanhada de outros documentos, a exemplo de extratos bancários, carteira de trabalho, comprovante de renda e eventuais despesas mensais, não é suficiente para demonstrar o suposto risco de comprometimento da subsistência da recorrente e de sua família. Assim, não demonstrada a hipossuficiência da apelante não é possível a concessão da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde já, a apelante fica advertida de que o descumprimento da determinação acima importará o não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator